Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600126-04.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
Órgão julgador: EMBARGANTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
11/05/2021
Número: 0600126-04.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600126-04.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Rádio, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600126-04.2020.6.16.0010
que julgou procedente a presente representação firmada pela Coligação Curitiba Inteligente E
Vibrante (25 - DEM / 55 - PSD / 11 -PP / 40 - PSB / 14 - PTB 20 - PSC / 33 - PMN / 28 - PRTB / 23 -
Cidadania / 10 - Republicanos) em face de Coligação Gente Em Primeiro Lugar (17 PSL / 45 - PSDB /
77 - Solidariedade / 51 - Patriota / 27 - DC, Fernando Destito Francischini e Letícia Chun Pei Pan,
para confirmar a liminar para que as partes Representadas não mais veicularem nos horários de
bloco de inserções em rádio, a partir do conhecimento da presente representação, ou em qualquer
outro dia, propaganda eleitoral em desacordo e a devida adequação aos dispositivos dos art. 6º,
§2º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 11, da Resolução nº 23.610/2019, e, posto que há prova inequívoca do
descumprimento, até porque não negado, condenou a parte representada ao pagamento de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), pelo descumprimento da liminar proferida em 11 de outubro de 2020,
cuja intimação correu no mesmo dia, vê-se pela manifestação do movimento 14958285, e que foi
descumprida nos dias 12 e 13 de outubro, conforme material acostado nos movimentos dos IDs
16254859, 16254860, 16254861, 16254862, 16254865, 16254867, 16254871, 16254872, 16254890,
16254891, 16254892, 16254894, 16254895, 16254998, 16254900 e 16257202. (Representação eleitoral
com pedido liminar proposta pela Coligação Curitiba Inteligente E Vibrante (25 - DEM / 55 - PSD /
11 -PP / 40 - PSB / 14 - PTB 20 - PSC / 33 - PMN / 28 - PRTB / 23 - Cidadania / 10 - Republicanos) em
face de Coligação Gente Em Primeiro Lugar (17 PSL / 45 - PSDB / 77 - Solidariedade / 51 - Patriota /
27 - DC, Fernando Destito Francischini e Letícia Chun Pei Pan, alegando que os representados
veicularam no seu horário eleitoral, na modalidade inserção, no h.e.g. (bloco de inserções do dia 09
de outubro de 2020 noite, e 10 de outubro de 2020 manhã, tarde e noite) no bloco das 13 horas nas
Rádios Bandnews, CBN, Bandab, Massa, Jovem Pan e Transamerica, propaganda eleitoral em
desconformidade com o estabelecido na Legislação, não estão sendo identificados todos os
partidos que compõe a coligação Representada, faltando a menção da sigla do partido Democracia
Cristã (DC), em descumprimento a legislação eleitoral (art. 11 da Resolução nº 23.61019 c/c art. 6º
da Lei nº 9.504/97), uma vez que no Registro de Candidatura do site do TSE, a composição da
Coligação ora Representada é "PSL (Partido Social Liberal), Patri (Patriotas), SD (Solidariedade),
PSDB (Partida do Social Democracia Brasileira)" e DC (Democracia Cristã). Alegou que a repetição
da propaganda em manifesta contrariedade à lei eleitoral tem aptidão por ofender o princípio da
isonomia entre os candidatos, de modo a desequilibrar a disputa eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
(RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
LETICIA CHUN PEI PAN (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
(RECORRIDO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33732
016
08/05/2021 07:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.653

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600126-04.2020.6.16.0177 –
Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGANTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGANTE: LETICIA CHUN PEI PAN
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
EMBARGADO: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
LEGISLAÇÃO
ALHEIA.
DESVIRTUAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.
1. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o fato de se tratar de
primeiros embargos não inviabiliza a imposição da multa, quando evidenciado o
intuito manifestamente protelatório devido ao desvirtuamento e à dissociação
das teses recursais com as hipóteses de cabimento previstas.
2. Embargos de declaração rejeitados com condenação da parte Embargante ao
pagamento de multa ante seu manifesto caráter protelatório.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação “Curitiba Inteligente
e Vibrante” contra o v. acórdão nº 58.240 proferido por este Tribunal (ID 26225466), que deu
parcial provimento ao recurso de Coligação “Gente em Primeiro Lugar”, Fernando Destito
Francischini e Letícia Chun Pei Pan para reformar a sentença com redução do valor da
condenação para o montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Em suas razões recursais (ID 27196866), a Coligação Embargante alegou a
existência de omissão no julgado, eis que não esclarecida a data em que a coligação foi
intimada da decisão que determinou a cessação da propaganda considerada irregular. Por fim,
requereu o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada,
prequestionando também a aplicação do art. 37, § 1º da Lei nº 9.504/97.
A Coligação Embargada manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios porque
ausente qualquer omissão, beirando o caso de serem considerados protelatórios (ID
28832416).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer igualmente pela rejeição
dos embargos, eis que o acórdão embargado indicou de forma cristalina a data em que a
Coligação Embargada foi intimada acerca da decisão liminar (ID 28913966).

Devidamente intimada quanto eventual reconhecimento do caráter protelatório
dos embargos interpostos, a Coligação Embargante sustentou que o recurso não buscou
protelar a demanda, mas sim cumprir exigência de prequestionar a matéria para fins de
interposição de recurso especial (ID 29760916).
Em nova manifestação (ID 30464716), a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou
pela aplicação de multa ante o caráter manifestamente protelatório dos embargos, nos termos
no art. 275, § 6º do Código Eleitoral.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos de declaração são tempestivos e
preenchem os demais requisitos legais de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
No mérito, entendo que a alegação de omissão não prospera.
Isso porque a decisão é clara e exaustiva ao abordar a questão da intimação da
Coligação Embargada para cumprimento da decisão liminar, conforme se depreende do
acórdão embargado:

Já em relação ao descumprimento da liminar no dia 12/10/2020, consultando os autos
no PJE de 1º grau, verifica-se que os Recorrentes tomaram ciência da liminar somente
no dia 11/10/2020,
, quando compareceram espontaneamente aos autos, não
às 23:04
havendo certidão nos autos informando momento anterior da citação.
A liminar concedida em 11/10/2020 (ID 16274066) determinou que:

“Assim, defiro, em parte, o pedido liminar pleiteado para - intimar os Representados para

não veicular nos horários de bloco de inserções em rádio, a partir do conhecimento da
presente representação, ou em qualquer outro dia, propaganda eleitoral em desacordo e a
devida adequação aos dispositivos dos art. 6º, §2º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 11, da
Resolução nº 23.610/2019, sob pena de multa, por inserção em bloco de inserções em rádio,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
[...]
Assim, considerando que somente há provas nos autos de que os Recorrentes tiveram
ciência da decisão dia 11/10/2020, às 23:04, não se mostra razoável exigir o cumprimento
da decisão nas veiculações de inserções no bloco da manhã, para o qual as mídias já
estavam em poder das emissoras de rádio e o prazo para substituição já havia escoado,

ressaltando que o cumprimento de decisão a contar do conhecimento da representação,
quando ainda envolve terceiros (emissoras de rádio), não se mostra igualmente plausível, não
se olvidando da celeridade dos feitos eleitorais, mas há necessidade de concessão de um
prazo mínimo para cumprimento da decisão.
Assim, entendo que a incidência de multa por descumprimento referente a 05 (cinco)
inserções no bloco da manhã do dia 12/10/2020 deve ser afastada, eis que não concedido
prazo razoável para cumprimento da decisão liminar, conforme disposto no art. 537, caput do
Código de Processo Civil.
Aqui afasto a alegação da Coligação Recorrida de dever de cumprimento da obrigação ainda
no dia 11/10/2020, considerando o horário da intimação e os prazos legais de substituição,
sendo que não houve determinação judicial para comunicação direto às emissoras de rádio,
bem como o Representante não se insurgiu quando da concessão da liminar, a qual foi
[grifou-se]
omissa neste ponto.

Assim, conclui-se que inexiste qualquer omissão no julgado, como se infere da
leitura dos fundamentos da decisão embargada e, portanto, não merecem acolhimento.
Quanto ao requerimento de prequestionamento do art. 37, § 1º da Lei das
Eleições, este não tem qualquer correlação com o caso ora em julgamento, uma vez que a
representação originária diz respeito ao descumprimento de exigência legal do art. 6º, § 2º, da
Lei nº 9.504/97 c/c art. 11 da Resolução nº 23.610/2019, bem como determinado no acórdão
apenas a redução de multa por descumprimento de liminar, com fulcro no art. 537 do Código
de Processo Civil.
Deste modo, considerando que a omissão alegada em sede de embargos é
totalmente infundada, bem como prequestionado dispositivo legal totalmente estranho ao
acórdão em julgamento, ressaltando ainda que a peça recursal possui longas 27 páginas,
entendo que restou caracterizado o desvirtuamento do recurso com evidente caráter
protelatório, devendo ser aplicada multa à parte Embargante, com fulcro no art. 275, § 6º do
Código Eleitoral, que dispõe:

Art. 275 [...] § 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa
não excedente a 2 (dois) salários mínimos.

Cumpre registrar que, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o
fato de se tratar de primeiros embargos não inviabiliza a imposição da multa, quando
evidenciado o intuito manifestamente protelatório devido ao desvirtuamento e à dissociação
das teses recursais com as hipóteses de cabimento previstas (Ac.-TSE, de 29.11.2018, no
AgR-REspe nº 10295).
Portanto, considerando que os embargos de declaração interpostos não
apresentam qualquer tese recursal minimamente plausível em relação ao acórdão embargado,
caracterizando manifesto caráter protelatório,
, de ofício, a parte Embargante ao
CONDENO

pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), levando-se em consideração
também o seu caráter pedagógico, ressaltando ainda que foi respeitado o prévio contraditório.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela Coligação
“Curitiba Inteligente e Vibrante” e, no mérito,
ante a inexistência de omissão no
REJEITO-OS
julgado embargado,
, de ofício, a Coligação Embargante ao pagamento de
CONDENANDO
multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ante seu manifesto caráter protelatório.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600126-04.2020.6.16.0177 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTES: COLIGAÇÃO
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR, FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, LETICIA CHUN PEI
PAN - Advogados do(a) EMBARGANTES: HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, GUSTAVO
SWAIN KFOURI - PR0035197, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS
COSTACURTA - PR0092768, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587,
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864 - EMBARGADA: COLIGAÇÃO
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE - Advogados do(a) EMBARGADA: GUILHERME
HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276, OLIVAR CONEGLIAN -
PR0020891, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR0057666, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.